Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-94.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600062-94.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0600055-05.2020.6.16.0176
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600062-
94.2020.6.16.0176 (DRAP 0600042-06.2020.6.16.0176), que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura e julgou procedente o pedido de registro de candidatura de Mariana Alves
de Souza, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 50041, com a seguinte opção de
nome: E se Curitiba Fosse Nossa. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Mariana Alves de Souza, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido
Socialismo e liberdade - PSOL, sob a alegação de que utilização do nome de urna "E se Curitiba
fosse nossa", bem como o nome alternativo que foi sugerido "Mari do e se Curitiba fosse nossa",
contêm número de letras superior ao permitido pela legislação, além de se tratar de expressão
inapropriada e ilegal, a ser divulgada como Candidatura Coletiva, a qual não possui qualquer
previsão legal, além de não observar o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.504/97 c/c artigo
25, da Resolução do TSE, 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
MARIANA ALVES DE SOUZA (RECORRIDO)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21063
466
27/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.382

RECURSO ELEITORAL 0600062-94.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: MARIANA ALVES DE SOUZA
- OAB/PR0051322
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
RRC.
CARGO
DE
VEREADOR.
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. NOME DE
URNA
QUE
FAZ
REFERÊNCIA
À
PROPOSTA POLÍTICA DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE.
EXIGÊNCIAS
LEGAIS NÃO ATENDIDAS. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é melhor
conhecido na circunscrição pode ser utilizado
como escolha para a urna, sendo vedado seu
uso quando estabelecer dúvida quanto à sua
identidade conforme previsão do art. 25 da
Res. TSE 23.609.2019.
2. Não havendo vínculo entre o nome de urna
escolhido
e
o
nome
do
candidato,
impossibilitando a identificação pelo eleitor,
deve-se determinar a adequação do nome de
urna.
3. Requisitos legais não atendidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
Num. 21063466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714035345200000020418842
Número do documento: 20112714035345200000020418842

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba que deferiu o
registro de candidatura de Mariana Alves de Souza, candidata não eleita, ao cargo de
vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.
Em suas razões (id. 13214416), o recorrente afirma que a utilização do
nome de urna contendo a expressão “E se Curitiba fosse nossa” faz com que os
eleitores a associem como candidatura coletiva, e não propriamente a candidata a
vereadora Mariana, o que não possui qualquer previsão legal.
Aduz que o partido PSOL se valeu dessa conotação em Municípios dos
Estados da Federação, anunciando a existência de co-candidatos que representariam
esse “Coletivo”, “todavia não é possível a um “Coletivo” ou a uma “Pessoa Jurídica” se
candidatar ao cargo a vereador, que é exclusivo para pessoas físicas. Nessa ordem de
ideias, a proposta poderia caracterizar uma burla à legislação”.
Afirma que o nome solicitado traz consequências na propaganda eleitoral
pois o “eleitor será induzido ao erro de que estará votando em um grupo de
co-vereadores, situação não permitida em nosso sistema eleitoral, no qual as
”.
candidaturas são individualizadas
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
indeferida a utilização do nome de urna “E se Curitiba fosse nossa”, bem como o nome
alternativo que foi sugerido “Mari do e se Curitiba fosse nossa”, por conter número de
letras superior ao permitido pela legislação, registrando-a com o nome e sobrenome
constantes do pedido de registro “Mariana Alves de Souza”.
Em que pese devidamente intimada, transcorreu
o prazo para
in albis
apresentação de contrarrazões, conforme certidão id. 13214716.
Sobreveio petição de contrarrazões apresentadas pela recorrida (id.
13968166), pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pela
retificação do nome de urna da candidata para “Mari do e se ctba fosse nossa”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e provimento do recurso para o fim de acolher a impugnação e determinar a adequação
do nome de urna da candidata recorrida (id. 19000516).
É o relatório.
Num. 21063466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714035345200000020418842
Número do documento: 20112714035345200000020418842

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia do recurso diz respeito quanto à regularidade da utilização
de nome de urna sem identificação da candidata Mariana Alves de Souza, que teve seu
requerimento de registro de candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral
sendo a ela
a quo,
permitido concorrer ao cargo de vereador com o nome de urna “E se Curitiba fosse
nossa”.
Inicialmente, anoto que subsiste interesse no julgamento do presente
recurso, embora já realizada a eleição, eis que a teor do disposto no § 3º, do artigo 12,
da Lei nº. 9.504/97, o candidato que já concorreu ao pleito com nome de urna
coincidente possui preferência na sua utilização,
:
in verbis

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo
de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto
à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente,
mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
(...)
§ 3º A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome
de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato
eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha
concorrido em eleição com o nome coincidente.

Assim, passo a análise do mérito recursal.
O artigo 25 da Res. TSE 23.609/2019 estabelece que:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome,
cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais

não atente
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade,
contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento proíbe a utilização de nomes
com expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão da administração pública,
Num. 21063466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714035345200000020418842
Número do documento: 20112714035345200000020418842

que causem dúvidas, que atentem contra o pudor e que sejam ridículos, com a
finalidade de impedir que seja criada uma falsa impressão no eleitor, o que poderia
conferir benefícios em detrimento de outros candidatos.
No caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar na urna
eletrônica (E se Curitiba fosse nossa), em que pese não mencionar órgão da
administração pública, não atentar contra o pudor, não ser ridículo ou irrelevante pode
confundir o eleitorado vez que impossibilita que a candidata seja individualizada pois
ausente variação nominal, sobrenome ou cognome, que são permitidos pela legislação
eleitoral, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu
com que deseja ser registrado, até o
nome completo, as variações nominais
máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
ou
abreviado, apelido
nome pelo qual é mais conhecido,
não se
desde que
estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
ridículo ou irreverente
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado
por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome,
observado o disposto na parte final do inciso anterior;

Nesse ponto, não comungo da alegação do recorrente de que a expressão
“E se Curitiba fosse nossa” estaria permitida pela possibilidade de vínculo ao nome pelo
qual a candidata seria mais conhecida, dado que, a meu ver, se trata apenas de
vinculação à identificação da proposta política da recorrida, não a individualizando,
sendo vedada sua utilização, porque poderia gerar dúvida quanto à sua identidade.
Friso que, da leitura do artigo supratranscrito, verifica-se a necessidade de
que a alcunha autorizada possua alguma relação à pessoa física do candidato,
devendo minimamente identificá-lo como tal e não “ao grupo ao qual pertence”.
No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral que entendeu que o nome de urna escolhido pela candidata causaria confusão
do eleitor pois, “a expressão não consiste em nome, prenome, sobrenome, cognome,
nome abreviado ou sequer apelido da candidata, mas é meramente parte de sua
proposta política. Assim, sem a inserção de seu prenome, não haveria como os
eleitores identificarem a candidata”. (id. 19000516).
Destarte, merece reparo a sentença que deferiu o registro de candidatura
da requerente, devendo ser parcialmente provido o recurso eleitoral interposto para
acolher a impugnação do Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a irregularidade da
utilização do nome “E se Curitiba fosse nossa”, bem como a validade do nome de urna
“Mari do e se Ctba fosse nossa”.

Num. 21063466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714035345200000020418842
Número do documento: 20112714035345200000020418842

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600062-94.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1 - RECORRIDA: MARIANA ALVES DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRIDO: DECIO
FRANCO DAVID - PR0051322
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21063466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714035345200000020418842
Número do documento: 20112714035345200000020418842